Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-76.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVO. PALAVRA DE POLICIAIS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ART. 226, DO CPP. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. CRITÉRIO FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicílio quando demonstrado ter havido autorização do morador, bem assim a situação de flagrante delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
2. Não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu previsto no artigo 226 do CPP. Ademais, não há falar em nulidade quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
6. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
7. Tendo o réu admitido o cometimento de diversos crimes na mesma região e com o mesmo modus operandi, o que facilitou a sua identificação como autor dos delitos, deve ser considerada a atenuante da confissão espontânea.
8. A confissão espontânea e a reincidência devem ser compensadas integralmente, porquanto igualmente preponderantes. Precedentes desta Corte.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.